Tribunal: TJSP
Processo: 2067927-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, apesar de determinar a liberação de acesso à conta bancária das recuperandas, rejeitou pedido de devolução de recebíveis retidos pela casa bancária agravada, por compreender "verossímil" tratar-se de crédito extraconcursal (§ 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005) – Inconformismo das devedoras – Acolhimento em parte – Dinheiro

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, apesar de determinar a liberação de acesso à conta bancária das recuperandas, rejeitou pedido de devolução de recebíveis retidos pela casa bancária agravada, por compreender "verossímil" tratar-se de crédito extraconcursal (§ 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005) – Inconformismo das devedoras – Acolhimento em parte – Dinheiro que constitui bem incorpóreo e fungível, não se enquadrando no conceito de bem de capital, nem comportando, por sua própria natureza, o mesmo tratamento – Jurisprudência do C. STJ – Basta, para a higidez da cessão fiduciária, a descrição do direito creditório cedido, não dos títulos – Cessão fiduciária em garantia de créditos futuros – Possibilidade - Créditos performados (constituídos) até a data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial que são de titularidade do credor fiduciário e podem, portanto, ante o inadimplemento da obrigação principal, ter seu produto por ele apropriado - Créditos não performados (não constituídos) na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, por outro lado, em relação aos quais resta a garantia ineficaz – À luz do que dispõe o art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/2005, a existência da propriedade fiduciária deve ser aferida na data do pedido de recuperação – Valores relativos a retenções havidas após o pedido de recuperação judicial (créditos não performados) que devem ser integralmente liberados às devedoras – Precedente desta C. 2a CRDE – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte.